Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728572-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME RECORRIDO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Protesto indevido de pessoa jurídica. Dívida inexistente. Dano moral in re ipsa. Compensação condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Litispendência afastada (cancelamento de protesto c/c dano moral vs monitória): Sentença Cassada. Causa madura. Apelo provido para julgar procedente a demanda. A parte recorrente alega violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que seria cabível a suspensão do processo, porquanto pendente de julgamento o pleito monitório, do qual o presente processo depende. Requer que todos as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos causídicos subscritores do presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por outro lado, não cabe cogitar de suspensão do processo. A presente demanda, por ser de cognição ampla, não depende daquela que tem caráter sumário e, sobretudo, porque foi negado provimento ao recurso especial interposto pela embargante na monitória (Aresp 2.417.587), pendente apenas os declaratórios” (ID 56791600), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontras regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023